Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA: FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). REDUÇÃO PROPORCIONAL DA ESTIMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa, por necessidade de perícia técnica, porquanto produzidas provas documentais suficientes ao convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).
II. Mérito.
A. A causa de pedir da ação ajuizada pela parte consumidora (em 19.2.2021) retrata a ilícita “negativação” de nome, por débito lançado em 25.9.2019, no valor de R$ 1.062.43, referente a cartão de crédito não contratado (suposta fraude perpetrada por terceiros). Afirma que buscou solucionar o imbróglio por meio dos canais disponibilizados, sem êxito. Postulou a declaração da inexistência do débito, além da exclusão da “pecha” e a condenação da parte requerida à compensação dos danos morais estimados em R$ 15.000,00.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
C. No caso concreto, forçoso reconhecer que a parte recorrente não comprovou o vínculo jurídico negocial (falsificação grosseira de assinatura constante nos documentos anexados que não legitimaria a contratação realizada pela requerente – IDs 27076290 e 27075999), tampouco colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da consumidora (contrato fraudulento realizado em seu nome – CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII), de sorte que prevalece o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, II). Logo, impositiva a declaração de inexistência de débito.
D. Exsurge, pois, a ilicitude da “negativação” (decorrente de suposta fraude perpetrada por terceiros) a qual subsidia a reparação por danos morais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade da parte recorrida (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
E. No entanto, em relação ao quantum da estimativa do dano moral, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes (condenação solidária), a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
F. No caso que ora se apresenta, a consulta colacionada pela requerente foi efetivada em 17.02.2021, a demanda foi ajuizada em 19.02.2021, os registros desabonadores teriam sido excluídos após o ajuizamento da demanda, sendo que não há evidências de patente descaso das empresas. Desse modo, urge a redução proporcional do valor do dano extrapatrimonial de R$ 7.000,00 para R$ 4.000,00, porquanto, consoante as provas produzidas, não desponta consequência mais gravosa à parte autora, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, de modo que o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio de proibição de excesso e ser condizente à estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT em situações similares (1a TR, acórdão 972509, DJe 17.10.2016; 2a TR, acórdão 1346100, DJe 15.6.2021; 3a TR, acórdão 1347036, DJe 21.6.2021).
III. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a estimativa dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).